Tribunal: TJSP
Processo: 2145047-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou pedido de suspensão da ordem de demolição determinada em título judicial transitado em julgado submetido ao cumprimento de sentença, decorrente da condenação sofrida em ação demolitória por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou pedido de suspensão da ordem de demolição determinada em título judicial transitado em julgado submetido ao cumprimento de sentença, decorrente da condenação sofrida em ação demolitória por efetuar construção irregular em área ambientalmente protegida.
2. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de elementos suficientes a ensejar a reforma do "decisum a quo". Respeito à decisão transitada em julgado, cujo cumprimento deve ser respeitado. Distorção dos fundamentos da condenação feita pelo agravante. Má-fé caracterizada. Decisão mantida.
Recurso desprovido.